Tribunal: TJSP
Processo: 0001979-79.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Recurso ministerial. Afastamento da absolvição para reconhecer a falta grave. Necessidade. Conduta típica, prevista no art. 52, caput, da LEP. Necessidade de se reconhecer a gravidade da conduta. Conjunto probatório firme e coerente no sentido de imputar a falta grave ao sentenciado. Declaração da perda dos dias remidos e a remir. Possibilidade. Conduta grave.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Recurso ministerial. Afastamento da absolvição para reconhecer a falta grave. Necessidade. Conduta típica, prevista no art. 52, caput, da LEP. Necessidade de se reconhecer a gravidade da conduta. Conjunto probatório firme e coerente no sentido de imputar a falta grave ao sentenciado. Declaração da perda dos dias remidos e a remir. Possibilidade. Conduta grave. Fração de um terço. Proporcionalidade à gravidade da conduta cometida. Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime. Possibilidade. Decorrência lógica do sistema de execução penal. – AGRAVO PROVIDO.